Tribunal: TJPA
Processo: 0816581-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816581-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ABRAAO SARMENTO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0816581-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: ABRAÃO SARMENTO SIQUEIRA

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NON BIS IN IDEM
. TEMA 1.155 DO STJ. CONVERSÃO DE HORAS EM DIAS. CÁLCULO PROPORCIONAL ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que reconheceu em favor do agravado (Abraão Sarmento Siqueira) o direito à detração penal de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias. O abatimento refere-se ao período de 30.01.2017 a 31.05.2022, no qual o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 06h).

II - Questões em discussão

As questões centrais em discussão no Agravo são:

1.

Definir se o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal.

2.

Estabelecer se o fato de o recolhimento ter ocorrido sem a utilização de monitoramento eletrônico inviabiliza a concessão do referido abatimento na pena.

III - Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.155), pacificou o entendimento de que a medida de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga configura limitação fática à liberdade de locomoção, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo. Diante dessa restrição, impõe-se a realização de uma interpretação extensiva e
in bonam partem
do artigo 42 do Código Penal. Negar a detração nesses casos resultaria em excesso de execução, o que viola frontalmente os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
. Ademais, a ausência de monitoramento eletrônico não retira o direito do apenado ao benefício, pois essa indisponibilidade decorre de uma deficiência estatal que não pode acarretar prejuízos ao réu. Por fim, revela-se escorreito o cálculo que converteu as horas diárias de restrição (8 horas) pelo número de dias da medida cautelar (1.947 dias), resultando num total de 15.576 horas que, divididas por 24 horas, equivalem a exatos 649 dias passíveis de detração.

IV - Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese Jurídica Principal:
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga compromete o
status libertatis
do acusado e deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, convertendo-se as horas em dias, independentemente de haver monitoramento eletrônico associado, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
(Tema 1.155 do STJ).

V - Dispositivos relevantes
• Artigo 42 do Código Penal (CP). • Artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP).

Jurisprudências relevantes citadas:

• STJ - REsp 1.977.135/SC (Tema Repetitivo nº 1.155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção.

• STF - RHC 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.

• STJ - AgRg no HC 789.905/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma.

• TJPA - Agravo de Execução Penal 0816078-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2026 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

A decisão de primeiro grau deferiu o pedido da Defesa para reconhecer o direito à detração penal de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias, correspondentes ao período em que o apenado cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 06h) no intervalo de 30.01.2017 a 31.05.2022. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.155.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial pugna pela reforma da decisão, sustentando a ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal para a detração de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a referida medida não compromete de forma efetiva o
status libertatis
do apenado e invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam a possibilidade de detração nesses casos.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que a decisão encontra pleno amparo nos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, bem como na jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1.155), que admite a conversão das horas de restrição de liberdade em dias para fins de abatimento da pena definitiva.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo da Execução Penal manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Nesta instância, a Douta 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos iuris
, manifestou-se em 01.09.2025 pelo conhecimento e desprovimento do agravo, por entender que o cômputo do período de recolhimento noturno está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e encontra previsão legal no artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP), seguindo o rito do Recurso em Sentido Estrito, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em definir se o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP) pode ser computado para fins de detração penal.

Conforme consta dos autos, o agravado Abraão Sarmento Siqueira permaneceu submetido ao recolhimento domiciliar das 22h às 06h (8 horas diárias) entre 30.01.2017 e 31.05.2022, perfazendo um total de 1.947 dias com restrição parcial de liberdade. A conversão dessas horas de restrição resultou no montante de 649 dias passíveis de detração (1.947 dias x 8 horas = 15.576 horas ÷ 24h = 649 dias).

O inconformismo do Ministério Público baseia-se em interpretação literal do art. 42 do Código Penal (
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
) e em julgados do Supremo Tribunal Federal, afirmando não haver previsão legal para detrair pena de restrições que não sejam as prisões provisórias ou administrativas.

Contudo, razão não assiste ao Agravante.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito jurisprudencial, em especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ao julgar o Tema nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC), a Terceira Seção do STJ firmou a tese de que o cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga configura limitação fática à liberdade de locomoção, afetando o
status libertatis
do indivíduo.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga. (STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados, com ou sem monitoramento eletrônico, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção, deve ser computado para fins de detração penal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 789905 SC 2022/0390240-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024)

Cito ainda decisão desta Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu à apenada Karen Gonçalves Souza o direito à detração de 294 dias da pena privativa de liberdade, em razão do período em que permaneceu submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico, durante a instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal; (ii) estabelecer se a ausência de monitoramento eletrônico inviabiliza tal detração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora diversa da prisão preventiva, compromete de forma significativa o status libertatis do acusado, por impor vedação ao exercício da liberdade de locomoção em período determinado, justificando a detração penal com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e do non bis in idem. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.977.135/SC, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que o recolhimento noturno e aos fins de semana deve ser considerado para fins de detração, independentemente da existência de monitoramento eletrônico. 5. O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente (RHC 190429/MS), reconheceu que a medida de recolhimento domiciliar noturno pode ser equiparada à pena privativa de liberdade, autorizando a detração penal com fundamento na analogia in bonam partem. 6. A ausência de monitoramento eletrônico não afasta o direito à detração, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a indisponibilidade do equipamento decorre de deficiência estatal, não podendo prejudicar o apenado. 7. A metodologia adotada pelo juízo de origem, ao converter as horas de recolhimento noturno em dias (8 horas diárias durante 882 dias, totalizando 294 dias), está em consonância com a tese firmada pelo STJ, que autoriza o cômputo proporcional e o desconsideramento de frações inferiores a 24 horas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O período de recolhimento domiciliar noturno impõe restrição significativa à liberdade de locomoção do acusado e pode ser computado para fins de detração penal. 2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração decorrente do recolhimento domiciliar noturno. 3. A conversão de horas de recolhimento em dias deve observar a proporcionalidade de 24 horas por dia e desconsiderar frações inferiores. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art . 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11 .2022, DJe 28.11.2022; STF, RHC nº 190429/MS, Rel. Min . Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 27 .06.2024; TJPA, HC nº 0800751-50.2024.8 .14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j . 19.03.2024.v (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160789820258140000 31057439, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Nesse contexto, impõe-se a realização de uma interpretação extensiva
in bonam partem
do artigo 42 do Código Penal. A não concessão da detração representaria inegável excesso de execução, violando frontalmente os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Destacam-se as teses fixadas no referido Tema 1.155 do STJ:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena
.

Como se vê, a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém aplicou com exatidão a metodologia estabelecida pelo Tribunal da Cidadania, calculando corretamente a conversão das horas de recolhimento noturno em 649 dias de pena efetivamente cumprida.

Além disso, o fato de a medida ter ocorrido sem monitoramento eletrônico não retira o direito do apenado ao abatimento, visto tratar-se de deficiência estatal que não pode prejudicar o réu.

Conforme muito bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, a decisão agravada não só atende à jurisprudência do STJ, mas garante o princípio da individualização da pena e promove a isonomia.

Dessa forma, ante a restrição efetiva da liberdade experimentada pelo apenado e em prestígio à jurisprudência vinculante superior e à vedação ao excesso de execução, a manutenção da decisão combatida é medida de inteira justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente Agravo de Execução Penal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a decisão de primeiro grau que reconheceu a detração penal de 649 dias em favor do agravado.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026